Tribunal: TJPA
Processo: 0009325-66.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009325-66.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSELIA VAZ PEREIRA, ESTER VAZ PEREIRA

APELADO: ADRYEL DE SOUSA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009325-66.2018.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: GOIANESIA DO PARA

APELANTE:
E. V. P.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSELIA VAZ PEREIRA

ADVOGADO: BRENA FERREGUETE MAGALHAES – OAB/PA 19.874-B

APELADO:

ADRYEL DE SOUSA AMARAL

ADVOGADO: DAVID MATOS DE SOUZA - OAB/PA 26.274

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE FIXOU ALIMENTOS EM 10,60% DA REMUNERAÇÃO EM FAVOR DA APELANTE/MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE ECONOMICA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 16,75%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. O dever de prestar alimentos à infantes independe da demonstração da necessidade, ante a presunção que goza a favor desta em razão da menoridade.

2. Ademais, ao revés da condição econômico-financeira alegada pelo Alimentante, milita em favor da menor
a presunção de necessidade, o que se torna mais evidente em razão dos cuidados e alimentação especial que necessita, como por exemplo, a compra de fórmula infantil para crianças que são intolerantes à lactose ou outros componentes do leite em geral (Id 2617394 – pág. 2/3), dentre outros gastos comprovados nos autos.

3. Prevalece entendimento jurisprudencial no sentido de que a circunstância do alimentante constituir uma nova família, por si só, não importa na demonstração da impossibilidade de prestar alimentos, sobretudo se não restar verificada a mudança para pior na situação econômica do mesmo.

4. Da análise dos autos, tem-se inconteste que a fonte de renda do alimentante – policial militar – equivale à aproximadamente R$ 3.700,00 (consoante contracheque de abril/2019 – juntado à época – Id 2617395 -pág. 11) para prover o sustento de 04 filhos menores.

5. Em respeito ao princípio da igualdade entre os filhos, bem como com vistas à proporcionalidade do valor a ser destinado a cada um dos menores, a fim de garantir a manutenção de todos em condições mais equânimes, a r. sentença de 1º grau deve ser reformada, em parte, majorando os alimentos fixados em 16,75% dos vencimentos do Alimentante em favor da Apelante/Alimentada, excluindo-se os descontos obrigatórios.

5. Recurso conhecimento e parcialmente provido
à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por E. V. P.
, através de sua representante legal JOSELIA VAZ PEREIRA
objetivando a reforma da r. sentença

de Id 2617396, proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única de Goianésia do Pará/PA,
que
julgou parcialmente procedente o pedido de Alimentos, postulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos mensais no importe de 10,60% do rendimento total, sem os descontos legais,
nos autos da Ação de Alimentos nº 0009325-66.2018.8.14.0110 proposta em desfavor de ADRYEL DE SOUSA AMARAL.

Em breve histórico, em suas razões recursais de Id 2617397,
a recorrente
se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre

a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando que

(i)
que a infante necessita de cuidados especiais referentes à sua saúde e alimentação por apresentar intolerância à proteína do leite, demandando acompanhamento médico regular, fórmula alimentar sem lactose e medicamentos e (
ii)
que a alimentante não comprovou sua incapacidade financeira a prestar os alimentos, limitando-se a juntar documento de identificação de outros 03 (três) filhos que possui. Assim, pugna pela majoração dos alimentos deferidos em 1º grau para 30% ou, subsidiariamente, 16,75% do rendimento total do Apelado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão de Id 2617398 – pág. 10.

O presente recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (Id 3082881).

Parecer do d. Representante do Ministério Público de 2ª Grau manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso para elevar os alimentos fixados de 10,60% para 16,75% (Id 3589560).

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O TO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à parte Apelante, pelo que conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da adequação da decisão que fixou em 10,6% os alimentos mensais em favor da menor E. V. P.

Adianto assistir parcial razão à Apelante.

É sabido que a verba alimentar provisória deve ser arbitrada c
om cautela e moderação, ante a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes.

É importante registrar que ambos os pais têm a obrigação de prover o sustento dos filhos menores, devendo cada genitor concorrer na medida de sua disponibilidade, sendo certo que, quanto à genitora, esta prestando alimentos “
in natura
”, mormente por ser a guardiã do menor.

Outrossim, saliente-se que a fixação dos alimentos deve obedecer ao binômio necessidade de quem os recebe e possibilidade de quem os presta, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Observa-se, portanto, que a obrigação de prestar alimentos deva se concretizar dentro das possibilidades de quem os supre e de quem os recebe.

In casu
, da análise do caderno processual, não há comprovação segura de que o Apelado não possua condições financeiras de arcar com os alimentos a serem fixados em no importe de fixados em 16,75% de seus proventos (excluído os descontos obrigatórios) em favor da Apelante E. V. P.

Nesse sentido:

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Fixação em 4 salários mínimos. Necessidade da alimentanda presumida. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do alimentante. Agravante é autônomo e possui rendimentos de difícil comprovação. Valor pode ser revisto a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes. Cognição sumária. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21384823020198260000 SP 2138482-30.2019.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 16/09/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. QUANTUM AJUSTADO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MÍNGUA PROBATÓRIA SOBRE A VARIAÇÃO NA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE A JUSTIFICAR REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Em ação revisional, não demonstrado pela parte requerente alteração substancial no contexto fático em que fixados, originariamente, os alimentos, com repercussão sobre o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), não há espaço para modificação do valor da pensão" (TJ-SC - AC: 03014027120188240033 Itajaí 0301402-71.2018.8.24.0033, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 24/09/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade. II. Inexistindo nos autos provas da incapacidade financeira do alimentante para arcar com o valor arbitrado a título de alimentos provisórios e presumidas as necessidades da alimentada, incabível a redução da verba alimentar. (TJ-MG - AI: 10000190661900001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

À exceção da existência de outros 03 (três) filhos fruto dos novos relacionamentos do alimentante, o Apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de alteração em sua situação financeira, inclusive, gozando de certa estabilidade financeira por ser Policial Militar.

Ao revés da condição econômico-financeira alegada pelo Alimentante, milita em favor da menor
a presunção de necessidade, o que se torna mais evidente em razão dos cuidados e alimentação especial que necessita, como por exemplo, a compra de fórmula infantil para crianças que são intolerantes à lactose ou outros componentes do leite em geral (Id 2617394 – pág. 2/3), dentre outros gastos comprovados nos autos.

Embora seja cediço na jurisprudência que a circunstância do alimentante constituir uma nova família, por si, não importa na impossibilidade de prestar alimentos, sobretudo se não restar verificada a mudança para pior na situação econômica do mesmo, o caso dos autos merece maior cautela por estamos diante da necessidade de alimentos à 04 menores (
(i)

J. S. O (Id 2617395 – pág. 5);
(
ii)
H. R. A (Id 2617395 – pág. 6) e
(iii)
V. G. R. A. (Id 2617395 – pág. 7) e a ora Apelante E. V. P., a fim de garantir a manutenção de todos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR EVIDENCIADO. ADVENTO DE NOVA PROLE. REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO. CABIMENTO. 1. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. 2. Demonstrada a alteração do binômio alimentar, inclusive em razão do nascimento de outros três filhos, justifica-se a redução do encargo, ainda que não no valor pleiteado pelo alimentante. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082523226, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AC: 70082523226 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 27/11/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO EVIDENCIADA. NOVA PROLE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS E DA PROPORCIONALIDADE. VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO DO ENCARGO INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de educação (caput). A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§ 1º), o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Segundo a Conclusão nº 37 do Centro de Estudos desta Corte, é ônus do prestador comprovar a alegada impossibilidade como fator impeditivo da pretensão alimentar deduzida. 2. Em atenção aos princípios da igualdade entre os filhos e da proporcionalidade, pertinente a redução da obrigação alimentar, mas não na proporção pleiteada pelo autor, considerando a peculiar... situação de saúde da alimentanda. 3. Tratando-se de servidor público estadual, os alimentos incidem sobre os vencimentos do alimentante e não sobre o salário mínimo. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081059198, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081059198 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Assim, em consonância ao parecer ministerial apresentado através do Id 3589560), a r. sentença de 1º grau deve ser reformada, não no patamar pretendido pela Apelante, mas sim para 16,75% dos vencimentos do Alimentante/Apelado, excluídos os descontos obrigatórios.

DISPOSITIVO FINAL

EX POSITIS
,
EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO E PROVEJO PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NO SENTIDO DE REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA PARA FIXAR ALIMENTOS A FAVOR DA MENOR E. V. P. EM 16,75% DOS VENCIMENTOS DO ALIMENTANTE/APELADO, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021